Tribunal: TJBA
Processo: 8007795-82.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007795-82.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIM S A

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: NELSON JOSE FERNANDES ARAUJO

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRE SANTOS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por empresa de telecomunicações contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e declarou indevida a inscrição do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A empresa alegava a validade do contrato eletrônico celebrado, cuja autenticidade foi impugnada pelo autor, que, inclusive, requereu prova pericial para confirmação da assinatura.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de relação jurídica válida que amparasse a inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, bem como a configuração de dano moral indenizável em razão da negativação indevida.

III. Razões de decidir
Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do autor.
Ônus da prova da autenticidade contratual não cumprido pela apelante, que apresentou documento com dados divergentes e recusou-se a realizar perícia grafotécnica.
Precedente vinculante (Tema 1.061/STJ) estabelece que, havendo impugnação específica, cabe ao fornecedor comprovar a validade do contrato.
Dano moral configurado in re ipsa, dada a inscrição indevida em órgãos restritivos e os prejuízos efetivos narrados.
Quantum indenizatório de R$ 15.000,00 mantido por observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.
Honorários advocatícios já fixados no percentual máximo de 20%, inviável a majoração em sede de sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, desacompanhada de comprovação de relação jurídica válida, enseja reparação por dano moral. 2. Impugnado o contrato apresentado, incumbe ao fornecedor provar sua autenticidade, sob pena de desconstituição do débito."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 429, II, 440 e 441.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, REsp 1.002.985/RS; Súmula 385/STJ (inaplicável ao caso concreto).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8007795-82.2023.8.05.0103, figurando como apelante TIM S/A e apelado NELSON JOSÉ FERNANDES ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA